Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-41.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora. Capitalização de juros. Boleto falto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse em favor do credor.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação sobre a taxa diária de juros descaracteriza a mora; e (ii) estabelecer se houve comportamento contraditório do credor ao manter tratativas extrajudiciais após o ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
3. O contrato prevê capitalização mensal dos juros com indicação clara da taxa pactuada. A alegação de abusividade não foi acompanhada de prova, não sendo suficiente para afastar a mora.
4. A jurisprudência exige a purgação da mora para discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão.
5. A tentativa de composição extrajudicial, mesmo após o ajuizamento da ação, não configura venire contra factum proprium, sendo prática incentivada pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928989, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/09/2024.